Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700460-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0715796-95.2022.8.07.0018, que tem como exequentes FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ e VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID144525636): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado público. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, afirma que o exequente cumulou a taxa SELIC com outros índices de forma indevida. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença coletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, em vista da expressa condenação do DF à restituição ora pretendida não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente. Preclusa esta decisão, expeçam-se expeça-se requisitórios de pagamento, com o destacamento dos honorários contratuais no referido ofício requisitório, bem como RPV, quanto aos honorários do cumprimento de sentença, em favor de do patrono. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC.” - g.n. Narra a peça recursal que os autos originários se referem a pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 14.06.2018, proferida nos Autos da Ação Ordinária 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal. Referida decisão julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/ auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. O Distrito Federal apresentou impugnação, a qual foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, conforme decisão agravada. Defende que aludida decisão deve ser reformada quanto à afirmação de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5%, porquanto somadas às demais parcelas. Alega excesso de execução da ordem de R$784,34. Explica que, conforme memória de cálculos, a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto. Acrescenta que a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio creche. Sustenta que incumbe à parte exequente demonstrar qual a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período, ônus do qual não se desincumbiu. Pontua que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados com a alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio creche, razão pela qual merece reforma a decisão nesse ponto. Discorre que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Expõe que a verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo, quando há divergência entre as partes compete à Contadoria Judicial, por ser matéria técnica na linha da jurisprudência do TJDFT. Salienta que, considerando se tratar de condenação envolvendo ente público, mais razão para os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial ante o princípio da indisponibilidade do interesse público. Diz que deve ser reconhecida a possibilidade, a qualquer tempo, de verificação dos cálculos apresentados pelo exequente por meio da Contadoria Judicial, ainda mais considerando a provocação do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, decotando-se o excesso de execução acima identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$106,75, conforme planilha em anexo, ou caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso (ID42634006). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, denota-se que o DF foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, (ID16311169). O agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado. Enquanto a parte exequente afirma que os descontos indevidos se deram na importância de 27,5% do auxílio creche (IDs 144492270 e 138769216), o executado, por intermédio da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, entende que a alíquota efetiva corresponde ao valor retido divido pela remuneração total (IDs 42634007, 42634008 e 42642612). Em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra a probabilidade de dano ao agravante caso não se suspenda o ato hostilizado, porquanto, embora não tenha acolhido os termos da impugnação, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Nesse contexto, inexistindo a urgência do pleito, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator